Tribunal: STJ
Processo: 0011296-51.2020.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2317987 - SE (2023/0080995-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: FABIO PRADO SANTOS SILVA
ADVOGADO
: FABIO PRADO SANTOS SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE006567
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA
PÚBLICA. DISPOSITIVOS VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51409391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 2ab12193-db1d-4a5d-a67d-1906c9c26d82

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 2ab12193-db1d-4a5d-a67d-1906c9c26d82

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2317987 - SE (2023/0080995-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: FABIO PRADO SANTOS SILVA
ADVOGADO
: FABIO PRADO SANTOS SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE006567
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA
PÚBLICA.
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 168-179) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 161-162).
Em suas razões, a parte alega que "nota-se o prequestionamento de forma
implícita da matéria referente à tese recursal, a qual seria baseada na seguinte
questão: ao ser apresentada nova planilha de cálculo, em que altera o termo a quo dos
juros de
para
, faz-se necessária a intimação da Defensoria
15/04/2019
2/07/2014
Pública para que se manifeste sobre o novo cálculo antes de ser determinado o
" ( fl. 174).
desconto em folha de pagamento do executado?
Documento eletrônico VDA50556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:19
Código de Controle do Documento: ab932a87-9066-4b74-866d-84eecd33f7ea

Aduz que "A menção ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ocorreu
de forma meramente reflexa e acessória, servindo apenas como reforço argumentativo
" (fl. 177).
no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 183).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 161-162):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83
do STJ (fls. 81-85).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 31-33):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DOS
DESCONTOS, ACOLHEU O CADASTRO DA DEFESA E RETIROU O
VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL A TÍTULO DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO INTEMPESTIVO –
O ATO JUDICIAL APONTADO COMO SENDO IMPUGNADO NESTE
RECURSO
CONSISTIU
EM
ATO
QUE
APENAS
DÁ
PROSSEGUIMENTO AO FEITO EXECUTIVO, DETERMINANDO A
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DOS VALORES DEPOSITADOS EM
RAZÃO DA PENHORA REALIZADA ANTERIORMENTE, SEM
QUALQUER NOVO FUNDAMENTO, UMA VEZ QUE A NOVA
PLANILHA APRESENTADA APENAS SEGUE A DECISÃO QUE
DETERMINA A EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS, REITERANDO OS
DEMAIS PARÂMETROS QUE JÁ HAVIAM SIDO APRESENTADOS –
A DECISÃO EFETIVAMENTE IMPUGNADA RESTOU PROFERIDA
EM , SENDO A DEFENSORIA PÚBLICA EFETIVAMENTE05/08/2020
INTIMADA EM E NÃO FORAM OBJETO DE RECURSO, NO18/08
/2020 MOMENTO OPORTUNO, OS DEMAIS PARÂMETROS DA
PLANILHA
CONSIDERADOS
PELO
EXEQUENTE
EM
MANIFESTAÇÃO ANTERIOR. – O DESPACHO SUBSEQUENTE É
APENAS PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO, DANDO
EFETIVIDADE A PENHORA JÁ REALIZADA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Nas razões do recurso especial (fls. 42-56), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais: arts. 9°, 10 e
186, § 1o, do CPC /2015; 128, I, da LC n. 80/1994 e 5°, LV, da CF/1988.
Defendeu que se faz "necessária a intimação pessoal da Defensoria Pública
para que se manifeste sobre o documento apresentado, garantindo-se,
assim, o contraditório. Houve, portanto, desrespeito à prerrogativa
Documento eletrônico VDA50556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:19
Código de Controle do Documento: ab932a87-9066-4b74-866d-84eecd33f7ea

institucional referente à intimação pessoal com a entrega dos autos com
vista prevista nos art. 186, §1o, do Código de Processo Civil e art. 128, inciso
I, da Lei Complementar 80/94" (fl. 53).
No agravo (fls. 94-102), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 106).
É o relatório.
Decido.
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Quanto à alegação de necessidade de intimação pessoal da Defensoria
Pública para que se manifeste sobre o documento apresentado, não houve
pronunciamento do Tribunal sobre essa questão, nem a Corte local foi
instada aa quo fazê-lo por via de embargos declaratórios, circunstância que
impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento.
Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

A decisão agravada não merece reparo algum.
Como asseverado, a alegação de necessidade de intimação pessoal da
Defensoria Pública para se manifestar sobre o documento novo apresentado pela parte
agravada não foi analisada pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos
embargos de declaração para tratar da matéria, circunstância que impede o
conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Logo, devem ser
aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50556908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:19
Código de Controle do Documento: ab932a87-9066-4b74-866d-84eecd33f7ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.317.987 / SE
Número Registro: 2023/0080995-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00112965120208250000
112965120208250000
202000832771
202000832771202000839882
202000839882
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: FABIO PRADO SANTOS SILVA
ADVOGADO : FABIO PRADO SANTOS SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SE006567
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: FABIO PRADO SANTOS SILVA
ADVOGADO : FABIO PRADO SANTOS SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SE006567
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51387201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:27
Código de Controle do Documento: c37c5df2-afd2-4c8a-b9a5-601bc41c97c8

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:27
Código de Controle do Documento: c37c5df2-afd2-4c8a-b9a5-601bc41c97c8